Tribunal: TJMT
Processo: 1000265-52.2022.8.11.0027
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000265-52.2022.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (AGRAVANTE), RODOLFO DE LIMA GROPEN - CPF: 537.084.316-34 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL BENEDITO DE SOUZA CORBELINO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1- Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2- São incabíveis os Embargos de Declaração visando à rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão inexistente no Acórdão objurgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000265-52.2022.8.11.0027

AGRAVANTE: COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente.

Alega que, o acórdão é omisso no que se refere à natureza da operação do caso em tela, notadamente por se tratar de operação de remessa em razão de locação, a qual não há incidência do ICMS, e justamente por este fato é que se distingue do IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema nº 02), fato este, que deixou de ser analisado pelo Acórdão, a despeito da devida demonstração em sede recursal.

Aduz que, não restou devidamente explicitado no Acórdão Embargado as razões pelas quais seriam afastados os comandos sumulados pelo STF nos enunciados nº 70, 323 e 547, além de não ter sido apreciada a demonstrada violação ao direito constitucionalmente garantido ao livre exercício do trabalho e previsto nos arts. 1º, IV e 5º, XIII da CF/88, assim como à livre iniciativa, nos moldes do art. 170 da Carta Magna, com o que corrobora a doutrina pátria.

Desse modo, requer sejam os presentes Embargos de Declaração acolhidos para que seja sanado o vício apontado.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

Embargos de Declaração opostos por
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS
,
em face do acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público, que negou provimento ao agravo interno interposto pelo Recorrente, restando assim ementado:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RETIFICOU A SENTENÇA E DENEGOU A SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSENCIA DE NOTA FISCAL – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- A apreensão em questão se amolda ao entendimento firmado no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000, no sentido de que, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal.

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

O artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

No presente caso, não vislumbro quaisquer dos vícios retro mencionados a ensejar o acolhimento do presente recurso, objetivando a Recorrente apenas rediscutir a matéria, conforme passo a demonstrar.

Extrai-se dos autos que impetrou o Mandado de Segurança de origem objetivando, liminarmente, a concessão da segurança para liberação das mercadorias apreendidas e, ao final, a concessão da ordem com a confirmação da liminar.

A liminar foi deferida e, no mérito, a segurança foi concedida, nos termos retro mencionados.

Contra a decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, bem como os autos vieram a este Sodalício para realização da remessa necessária, oportunidade em que esta Relatora retificou o ato sentencial e denegou a segurança.

Contra a decisão, a ora Recorrente interpôs agravo interno, que foi desprovido por esta Câmara.

Contra o r. voto, insurge-se, novamente, a Recorrente alegando a ocorrência dos vícios constantes no relatório alhures.

Inobstante suas razões recursais, razão não lhes assistem.

Isso porque, ao apreciar o recurso, esta Relatora consignou em sua decisão que (...)
o presente mandado de segurança possui como objeto a liberação das mercadorias apreendidas
e não a discussão quanto a (i) legalidade da cobrança do ICMS, motivo pelo qual, esta Relatora aplicou o entendimento formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, haja vista a mercadoria transportada se encontrar sem nota fiscal vinculada
. Constata-se dos autos que, foi lavrado o Termo de Apreensão e Depósito, em desfavor da Recorrente, colacionado ao Id. 166061918, em razão da mercadoria transportada estar sem notas fiscais vinculadas.
[Destaquei]

Veja-se, que, este Tribunal analisou e destacou o motivo da apreensão, afastando a aplicação dos entendimentos trazidos pela Recorrente.

Desse modo, não há vícios a serem sanados, objetivando a Embargante apenas rediscutir a matéria.

Nesse passo, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado, a legitimar a oposição destes embargos declaratórios.

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.

Com estas considerações,
CONHEÇO DOS EMBARGOS E OS REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024